Tribunal: TJDFT
Processo: 0742155-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742155-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULA REJANE GARCIA MILITAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Tutela provisória indeferida no plantão (IDs 31731480 e 31737917), contra a qual foi interposto agravo interno (ID 31765811). Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora (artigo 7o, inciso I da Lei 12016). Notifique-se o órgão de representação judicial da autoridade coatora (artigo 7o, inciso II da Lei 12016). Notifique-se o autor da ação de busca e apreensão, Banco GMAC S. A., uma vez que o resultado deste feito pode repercutir em sua esfera jurídica, ocasião em que poderá apresentar arrazoado no prazo de 10 (dez) dias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora